Tribunal: TJSP
Processo: 1557636-07.2019.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU. Exceção de pré-executividade acolhida. Imunidade, nos termos do art. 150, VI, a da CF. Benefício extensível a sociedade de economia mista, prestadora de serviço público. Precedentes do STF e desta Corte. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000844045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1557636-07.2019.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado COMPANHIA DO
METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31993
[DIGITAL]
Voto 31993
Apelação no 1557636-07.2019.8.26.0090
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelada: Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ
Comarca: São Paulo
APELAÇÃO Execução Fiscal IPTU. Exceção de pré-
executividade acolhida. Imunidade, nos termos do art. 150,
VI, a da CF. Benefício extensível a sociedade de economia
mista, prestadora de serviço público. Precedentes do STF e
desta Corte. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Cuida-se de apelação (fls. 243/250) em face de sentença (fls.
229/235) que acolheu exceção de pré-executividade1, que buscava
reconhecimento da imunidade de IPTU, condenando ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
execução, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, devidamente corrigido
até o efetivo pagamento, observado o limite de R$10.000,00.
Preliminarmente, alegou inadequação da via eleita.
No mérito, insiste que o § 3o do artigo 150 da Magna Carta
excluiu do benefício da imunidade o patrimônio e serviços prestadas por
concessionárias, permissionárias ou delegatárias prestadoras de serviço
público, que ensejarem o pagamento de preços ou tarifas pelo usuário.
Diz que o § 2o do art. 150 é expresso ao prever a extensão do
benefício constitucional do Estado apenas às suas autarquias e fundações.
Afirma que “fica evidente, portanto, que a excipiente não se
encaixa em qualquer das hipóteses trazidas pelo artigo 150, VI, a, ou parágrafo
1 Na execução fiscal (valor da causa em 01/07/2019: R$7.479,13)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o do texto constitucional”.
No mais, pede reforma com consequente afastamento da
imunidade, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal.
Pede reforma.
Recebido e processado, houve contrarrazões (fls. 253/268).
É o relatório.
Tem-se entendido que tal incidente constitui espécie
excepcional de defesa específica do processo de execução, onde o executado
pode promover defesa, independentemente de garantia do Juízo, pedindo
extinção do processo por falta de preenchimento dos requisitos legais.
É mitigação ao princípio da concentração da defesa, que rege
os embargos do devedor.
Vale a pena ressalvar que foi criação doutrinária essa
possibilidade de matéria de ordem pública (objeções processuais e
substanciais), reconhecível, inclusive de ofício pelo Magistrado, a qualquer
tempo e grau de jurisdição, ser objeto da exceção de pré-executividade.
Outrossim, há possibilidade de serem arguidas também causas
modificativas, extintivas ou impeditivas do direito do exequente (v.g.,
pagamento, decadência, prescrição, remissão, anistia, imunidade, etc.),
desnecessária dilação probatória, ou seja, de plano, por prova documental
inequívoca, demonstrada a inviabilidade da execução.
Nesse quadro, cabível o manejo da exceção de pré-
executividade na hipótese dos autos.
De outro lado, descabida suspensão da execução em razão de
ação autônoma ajuizada perante a Fazenda Pública, sem que presentes
quaisquer das hipóteses do artigo 151 do Código Tributário Nacional.
A simples existência de ações ordinárias que discutem a
exação objeto da execução fiscal não assegura ao contribuinte o direito à
suspensão da exigibilidade do crédito tributário cobrado no executivo fiscal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda que seja reconhecida a conexão, a suspensão da execução fiscal somente
se dará se houver garantia do juízo ou qualquer outra das hipóteses
autorizadoras da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, prevista no
artigo 151 do CTN2.
Feitas estas observações, passa-se ao exame do recurso que
não merece provimento.
Cinge-se a questão em saber se a Companhia de Trens
Metropolitanos de São Paulo METRÔ faz jus, ou não, à imunidade
recíproca, prevista no artigo 150, inciso VI, “a”, da Constituição da
República4.
Conquanto referida norma imunizante tenha sido estendida
somente às autarquias e fundações públicas, conforme reza o §2o5, do
dispositivo acima aludido, deve o benefício alcançar também sociedades de
economia mista prestadoras de serviços públicos.
Eis a hipótese dos autos, pois a recorrida é sociedade de
economia mista que tem por objeto exploração de serviço público de
“transporte público metroviário, ferroviário e sobre pneus, na Região
Metropolitana de São Paulo”, atribuição conferida pela Constituição Paulista,
em seu artigo 158, ao Estado.
Veja-se lição de Roque Antonio Carrazza6:
2 REsp 1073080 / RS, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 17/03/2009
4 Art. 150, VI, a Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União,
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
5 Art. 150, § 2o - A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos
serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.
6 in Curso de Direito Constitucional Tributário (26a edição, São Paulo; Malheiros Editores, pág. 772/773).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“(...) as empresas estatais, quando delegatárias de serviços
públicos ou de atos de polícia e que, portanto, não exploram
atividades econômicas , não se sujeitam à tributação por
meio de impostos, justamente porque são a 'longa manus' das
pessoas políticas que, por meio de lei, as criam e lhes
apontam os objetivos públicos a alcançar.
“A circunstância de serem revestidas da natureza de 'empresa
pública' ou de 'sociedade de economia mista' não lhes retira a
condição de 'pessoas administrativas', que agem em nome do
Estado, para a consecução do bem comum.”
Ainda, ensina Regina Helena Costa, ao analisar situação da
empresa pública ou sociedade de economia mista que recebe “outorga, por
meio de lei, da prestação de serviço público cuja competência pertence à
pessoa política que a criou”:
“Tais pessoas detêm personalidade de Direito Privado e
compõem
a
Administração
Pública
Indireta
ou
Descentralizada. Têm sua criação autorizada, sempre por lei
(art. 37, XIX, da CF), para desempenhar atividade de
natureza econômica, a título de intervenção do Estado no
domínio econômico (art. 173 da CF) ou como serviço público
assumido pelo Estado (art. 175 da CF).
Recebendo tais entes o encargo de prestar serviço público
consoante a noção exposta -, o regime de sua atividade é o de
Direito Público, o que inclui, dentre outras prerrogativas, o
direito á imunidade fiscal.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, veja-se entendimento do Supremo Tribunal
Federal:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO 150,
VI, “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO.
EMPRESAS
PÚBLICAS
E
SOCIEDADES
DE
ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO
PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM
A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
1. As empresas públicas e sociedades de economia
delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e
exclusiva do Estado são abrangidas pela imunidade
tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, “a”, da
Constituição Federal. (Precedentes: RE no 399.307-AgR,
Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de
30/04/10; AC no 1.851-QO, Segunda Turma Relatora a
Ministra Ellen Gracie, DJe de 1o/08/08; RE no 363.412-AgR,
Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de
19/09/08; RE no 424.227, RE no 603.020, Relatora a Ministra
Cármen Lúcia, DJe de 05/08/11; AI n. 654.766, Relator o
Ministro Dias Toffoli, DJe de 14/11/11.)
2. Na caso sub judice, tem-se a prestação exclusiva de serviço
público essencial (transporte intermunicipal de passageiros
sobre trilhos ou guiados - atribuição conferida ao Estado pela
Constituição Estadual), por ente da Administração Pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Indireta (sociedade de economia mista), e não por empresa
concessionária de serviço público, circunstância que atrai a
incidência da imunidade recíproca.
3. In casu, o julgado recorrido assentou na parte em que
interessa (fl. 79): “No caso dos autos, a CPTM presta serviço
público de transporte intermunicipal de passageiros sobre
trilhos ou guiados, atribuição conferida pela Constituição
Paulista, em seu artigo 158, ao Estado. Atribuída ao Estado a
incumbência, não pode ser considerado como serviço de
natureza privada e nem como exploração de atividade
econômica, ainda que cobre tarifas dos usuários, razão pela
qual não se aplica o regime do artigo 173 e nem do disposto
no artigo 150, § 3o, ambos da Constituição Federal.”
4. O Tribunal a quo, ao julgar a controvérsia, não divergiu do
entendimento pacificado nesta Corte.
5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”7
(destacamos).
Bem por isso, correta a sentença ao acolher a objeção e
extinguir a execução fiscal, dado o reconhecimento da imunidade tributária da
ora apelada quanto ao IPTU descrito na inicial. Prejudicado o pedido de
suspensão do curso da execução.
Em consequência do não provimento do apelo, cabe a fixação
de honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC e em
conformidade com o Enunciado administrativo no 7, do C. STJ.
Assim, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária,
totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da execução.
7 RE 704689 / SP, relator Min. LUIZ FUX, j. 30/08/2012

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bem por isso, nega-se provimento ao apelo.
João Alberto Pezarini
Relator